Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-84.2017.8.11.0014
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000459-84.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ODAIR FERREIRA TUNES - CPF: 593.327.191-87 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LEODETE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 810.494.391-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

0000459-84.2017.8.11.0014.

Origem:
2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU.

Recorrente
:
ODAIR FERREIRA TUNES.

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT E LEODETE FRANCISCO DE SOUZA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 9 A 12/6/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DECORRENTES DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que buscava o reconhecimento de não responsabilidade por débitos referentes a veículo automotor, alegadamente vendido a terceiro. A sentença ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não oitiva de testemunhas arroladas em réplica, e requer o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de oitiva de testemunhas arroladas pelo autor configura cerceamento de defesa; (ii) definir se restou comprovada a alienação do veículo e a comunicação da venda ao órgão de trânsito, de modo a afastar a responsabilidade do autor pelos débitos incidentes sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias à formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo nulidade na ausência de oitiva de testemunhas se os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento do mérito.

A prova testemunhal, no caso, é meio de convicção relativo e insuficiente para comprovar a transferência da propriedade do veículo, especialmente quando ausente qualquer contrato, recibo ou outro documento assinado pelo suposto comprador.

O Certificado de Registro de Veículo (CRV) apresentado não comprova a venda, pois não contém assinatura do comprador, tampouco comprovação de comunicação da venda ao Detran, conforme exigência do art. 134 do CTB.

A responsabilidade do antigo proprietário por débitos incidentes sobre o veículo pode ser afastada quando há prova inequívoca da venda, conforme a Súmula 585 do STJ e o entendimento firmado no Tema 1118 (REsp 1.881.788/SP), o que não ocorre no caso concreto.

A legislação estadual (Lei nº 7.301/2000, do Estado de Mato Grosso) admite a responsabilidade do alienante por débitos de IPVA na ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito, conforme seu art. 12, parágrafo único.

A condenação aos honorários advocatícios foi reformada de ofício, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não se impõe honorários sucumbenciais na ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício quanto à condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os autos já contêm elementos suficientes para julgamento.

A responsabilidade do antigo proprietário por débitos incidentes sobre o veículo subsiste quando não comprovada a efetiva alienação e a comunicação ao órgão de trânsito.

A mera apresentação do CRV sem assinatura do comprador não é suficiente para comprovar a transferência da propriedade do veículo.

Não se impõe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas causas regidas pela Lei nº 9.099/1995, salvo hipótese de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, § 3º; CPC, arts. 370 e 373, I; CTB, arts. 120, 121, 123, §1º, e 134; CC, art. 1.267; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 7.301/2000 (MT), art. 12, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1.881.788/SP, Tema 1118, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 267982767), condenando o demandante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o reclamante alega cerceamento de defesa, diante da não oitiva de 2 (duas) testemunhas arroladas quando da apresentação de sua réplica. Assim, requer a nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para ser realizado o saneamento do feito.

Apenas o reclamado, Detran/MT, apresentou suas contrarrazões (ID 267982775), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Os demais demandados
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer, alegou a inexistência de interesses indisponíveis a justificar sua atuação, razão pela qual devolveu os autos sem manifestar quanto ao mérito da lide (ID 270855365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
6/3/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Da decisão as partes não se insurgiram.

Os autos vieram conclusos na data de
9/5/2025
. Assim, passo à análise de mérito.

Ressalta-se que o feito será processado conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito da causa e, portanto, será apreciada em conjunto.

Cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que os elementos constantes nos autos sejam suficientes para a formação de sua convicção.

Pois bem, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
não
há nos autos elementos probatórios capazes de comprovar que o veículo em questão foi efetivamente alienado.

A oitiva de testemunhas, no caso concreto, configura meio de prova relativo e insuficiente para atestar, com a necessária segurança, a ocorrência da alegada venda. Dessa forma, a ausência de audiência de instrução para a oitiva de duas testemunhas
não
configura o alegado cerceamento de defesa.

Ademais, verifica-se a inexistência de comprovação da alienação do veículo e da comunicação da venda ao órgão competente de trânsito,
ônus que cabia ao reclamante
.

O documento juntado à petição inicial (ID 267981791, pág. 20 – cópia do Certificado de Registro de Veículo – CRV)
revela apenas uma suposta intenção de transferência do bem
,
haja vista a ausência da assinatura do alegado comprador
, o demandado Leodete Francisco de Souza.

O art. 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é claro ao definir o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade; (...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas (...)”.

Cabe ainda destacar que, na inércia do comprador, recai sobre o vendedor a obrigação de informar a venda ao órgão de trânsito, conforme estabelece o artigo 134 do mesmo diploma legal:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade,
expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”(grifei).

Válido ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem flexibilizado a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB, quando a venda é inconteste, devendo a responsabilidade ser analisada à luz do direito civil, prevendo a transferência de bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo dever do adquirente o pagamento dos débitos contraídos após a entrega do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao Detran/MT.

Nesse sentido é o teor da Súmula 585 do STJ: “
A
responsabilidade solidária
do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor
, no que se refere ao período posterior à sua alienação
” (grifei).

Contudo
, a Corte Superior, ao julgar o REsp. nº 1.881.788-SP,
Tema repetitivo 1118
, firmou o entendimento de que é legítimo a legislação estadual fixar, para efeito de incidência do IPVA, alcance mais ampliado do conceito de propriedade. Desse modo, a tese firmada dispõe o seguinte:

“
Somente
mediante lei estadual
/distrital
específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado
, na hipótese de
ausência de comunicação da venda
do bem ao órgão de trânsito competente
” (grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 7.301, de 17/7/2000, que instituiu o IPVA, em seu art. 12, é clara no sentido de:

“
Art. 12
É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo
, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F,
a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/2009)
” (grifei).

Ressalta-se, ainda, que o CTB dispõe o seguinte:

Art. 120.
Todo veículo automotor
, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque,
deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal,
no Município de domicílio ou residência de seu proprietário
, na forma da lei.

Art. 121.
Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV)
, em meio físico e/ou digital
, à escolha do proprietário
, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração

Desse modo, depreende-se que
todo veículo registrado em território brasileiro deve conter a identificação de seu proprietário
.

No caso concreto,
o reclamante não apresentou indícios de que a suposta venda foi concretizada
. Não consta nos autos, por exemplo, cópia de contrato de compra e venda, nem qualquer outro documento que comprove a entrega do bem ao demandado Leodete Francisco de Souza. Assim, o recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, reformando,
de ofício
, parcialmente a sentença recorrida apenas quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios pela parte vencida, salvo comprovada litigância de má-fé, o que não se verifica no presente caso. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025